Tribunal: STF
Processo: ARE 1350840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA NEGADA. INVIABILIDADE DE RESTRITIVAS DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.



    1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque recebeu e/ou adquiriu veículo consciente da sua origem ilícita.



    2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do veículo.



    3 Adequado o critério para fixação da pena base com aumento, pelos maus antecedentes, de fração de um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.



    4 Os maus antecedentes impedem a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos



    5 Apelação não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade e a autoria do delito de receptação foram evidenciadas no Inquérito Policial nº 447/2018- DRACO (ID: 49680024); Ocorrência Policial nº 3.724/2015– 29ª DP; Ocorrência Policial nº 7.578/2015-1- 1ª DP; Autos de Apresentação nº 486/2015 e 66/2015; Termo de Restituição nº 222/2015 (fl. 49, ID: 49680024); Laudos de Perícia Papiloscópica de 25.662 e 25.664 (fl. 54/57 e 58/62, ID: 49680024); Relatórios Informativos 757/2015 (fls. 95/102, ID: 49680024 ) e 096/2016- SI/DECO (fls. 57/62, ID: 49680026); Relatório Final (fls. 106/113 ID: 49680028), bem como pela prova oral colhida na fase acusatória, corroboradas em juízo pelos testemunhos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela apuração do fato, pela narrativa da vítima, além dos demais elementos de prova que indicam a autoria do delito de receptação simples.



    (...)



    Assim, diante do conjunto de provas, afirma-se com segurança que o réu foi o autor da receptação do veículo Fiat/Siena. Ele o recebeu e/ou o adquiriu consciente da sua origem ilícita (furto). Com isto, não se acolhem os pedidos desclassificatório e absolutório.



    No reexame da dosimetria, fixou-se proporcionalmente a pena-base quatro meses acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. A jurisprudência define que não há no Código Penal um cálculo matemático exato para sua fixação. Aceita-se atualmente, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a fração de um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, critério que se aplica para cada circunstância judicial negativa. Consoante o artigo 59, inciso II, do Código Penal, a fixação nestes termos é mais benéfica ao réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1311071, 07103061720208070001, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021). Na fase seguinte, a pena se manteve inalterada porque ausentes agravantes ou atenuantes. E, na derradeira etapa, ela se estabilizou em um ano e quatro meses de reclusão, ante a ausência de outros fatores que a modifiquem, a ser cumprida no regime semiaberto, mais doze dias-multa, à razão mínima.



    Os maus antecedentes impedem a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Acórdão 1189162, APR 2015031026281-9, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, publicado no DJ-e de 5/8/2019)." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente